Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-90.2017.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001385-90.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4816-09 (AGRAVADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – TESE DE FIXAÇÃO DE VALOR REMUNERATÓRIO EM PERCENTUAL DESARRAZOADO – ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DO ART. 24 DA LEI No 11.101/2008 – ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO FLUXO DE CAIXA – INOCORRÊNCIA – VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DA ATIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantido o valor e a forma de pagamento da remuneração do Administrador Judicial se atendidos os parâmetros do art. 24 da Lei no 11.101/2005, especialmente se, ao contrário do alegado, a forma de pagamento estipulada não atinge o fluxo de caixa da empresa recuperanda, não prejudica o desenvolvimento de suas atividades e não inviabiliza o soerguimento almejado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001385-90.2017.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. no 1002346-20.2016.8.11.0015), formulado pela agravante em face de seus credores, entre os quais o BANCO DO BRASIL S.A, o BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A e o TRIBANCO S.A, indeferiu pedido de liberação da “
trava bancária
” realizada pelos Bancos/agravados, por entender que “
os créditos ora discutidos são excluídos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, já que possuem garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios
”; declarou a contagem dos prazos em dias corridos, em homenagem ao “
princípio da especialidade
” e também por entender que “
a contagem em dias úteis causaria um prolongamento excessivo no andamento das ações de recuperação judicial
”, e, ainda, rejeitou embargos de declaração em que a recuperanda/agravante questionava o valor arbitrado a título de remuneração do administrador judicial Clayton da Costa Motta (R$ 860 mil) e a forma de pagamento dessa verba (adiantamento de 60%, mediante pagamento de 20 parcelas de R$ 25,8 mil, e depósito dos 40% restantes ao final da recuperação judicial) – cf. Id. no 397276 – pág. 1/4.

A agravante discorre longamente sobre a impossibilidade de realização de travas bancárias e sobre a necessidade de contagem dos prazos em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, e, por fim, alega “
inobservância do art. 24, “caput” e § 1o, da Lei no 11.101/2005, para a fixação dos honorários
(...)
em favor do administrador judicial
”, sugerindo que estes sejam reduzidos de R$ 860 mil para R$ 332.516,99 (0,6% do valor dos créditos arrolados), devendo ser pagos em trinta parcelas, e não apenas em vinte, como determinado pela decisão agravada (cf. Id. no 397270 – pág. 49/60).

Pede reforma da decisão agravada para que seja ordenada a quebra das travas bancárias, com imediata restituição dos valores já retidos indevidamente, acrescido de “
seus acessórios (encargos e juros)
”, proibição de “
novos bloqueios durante o período de blindagem
”; requer, ainda, que a contagem dos prazos seja feita em dias úteis e, por fim, redução dos honorários do administrador judicial.

Nas contrarrazões, o Banco do Brasil e o Itaú Unibanco refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Ids. no 504218 e 509712).

O i. Administrador Judicial manifestou-se no documento vinculado ao Id. no 614042, assegurando que “
a média mensal de faturamento corresponde a mais de dezenove milhões de reais e quando analisado o quanto corresponde o valor dos honorários do administrador judicial em relação ao valor do faturamento médio temos o resultado de 0,13%, mostrando-se incapaz de inviabilizar o negócio da empresa
”.

Intimado, o Banco Triângulo não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 2529364).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso apenas para “
autorizar a suspensão da trava bancária pelo prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, período de blindagem
” (cf. Id. no 960551 - pág. 1/6).

A decisão monocrática vinculada ao Id. no 1949452 não conheceu do recurso no tocante à remuneração do administrador judicial e, no ponto conhecido, a ele deu parcial provimento “
apenas para autorizar a contagem dos prazos em dias úteis, mantendo a r. decisão agravada no tocante ao indeferimento do pedido de liberação da trava bancária
”, e o v. acórdão vinculado ao Id. no 3601806, proferido na Sessão de Julgamento do dia 25/09/2018, desproveu o Agravo Interno interposto pela recuperanda.

Em 30/03/2021, o Exmo. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão proferiu decisão monocrática de parcial provimento ao Recurso Especial no 1.808.136/MT, interposto pela recuperanda, exclusivamente para reconhecer o cabimento do Agravo de Instrumento e determinar o julgamento do recurso por esta eg. Corte de Justiça (cf. Id. no 85921475).

Intimada para tanto, a recuperanda/agravante pediu prosseguimento do recurso no tocante à remuneração do Administrador Judicial (cf. Id. 87893951), e, portanto, o recurso foi novamente incluído na pauta de julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões alusivas às travas bancárias e à forma de contagem dos prazos, resta apenas solver a controvérsia acerca da remuneração do Administrador Judicial.

Sobre o tema, a recuperanda diz, em suma, que, embora fixada em R$ 860 mil e corresponda a 1,55% do passivo da recuperação judicial (R$ 55,4 milhões), bastante aquém do limite de 5% previsto no art. 24, §1o, da Lei no 11.101/2005, a remuneração “
ensejará ao r. Administrador Judicial o verdadeiro enriquecimento sem causa em detrimento de dezenas de credores e da própria da agravante
”, especialmente ante “
a inexistência de fluxo de caixa que comporte pagamento tão expressivo
” (sic – cf. Id. no 397270 - pág. 49/59).

O Administrador Judicial, por sua vez, sustenta que “
eventual redução de honorários afetará inevitavelmente na capacidade financeira do Administrador em agregar profissionais de outras áreas de conhecimento para auxiliá-lo no cumprimento de suas funções legais
”, frisando que “
a média mensal de faturamento corresponde a mais de dezenove milhões de reais e quando analisado o quanto corresponde o valor dos honorários do administrador judicial em relação ao valor do faturamento médio temos o resultado de 0,13%, mostrando-se incapaz de inviabilizar o negócio da empresa
” (cf. Id. no 614042 - pág. 2/5).

Pois bem.

Como se sabe, a questão da remuneração do Administrador Judicial é regulamentada pelo art. 24 da Lei no 11.101/2005, que dispõe que o valor e a forma de pagamento deverá observar “
a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes
”, sendo que, “
em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência
” e “
será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei
”.

A insurgência recursal parte da premissa de que o adiantamento do 60% do valor total da remuneração (R$ 860 mil) mediante pagamento de vinte parcelas de R$ 25,8 mil é incompatível com “
a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, a remuneração praticada no mercado, e principalmente a capacidade de pagamento e o fluxo de caixa da agravante,
(e)
ensejará ao r. Administrador Judicial o verdadeiro enriquecimento sem causa em detrimento de dezenas de credores e da própria da agravante
”, que arremata dizendo que “
o valor mensal arbitrado é, sem qualquer resquício de dúvida, completamente incompatível com os padrões da realidade
” (sic – cf. Id. no 397270 - pág. 50/51).

Em outras palavras, trata-se de tese genérica e abstrata de que os valores “
destoam dos elementares princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”, escorada em alegação de que, “
em regra, quanto maior o passivo, menor o percentual fixado, pelos Magistrados a título de honorários ao Administrador
” (sic – cf. Id. no 397270 - pág. 54/55).

Não diviso, porém, o alegado desacerto no arbitramento do valor remuneratório em 1,55% do passivo (R$ 860 mil), com adiantamento de 60% (R$ 516 mil) em vinte parcelas mensais de R$ 25,8 mil, e pagamento dos 40% restantes somente ao final da recuperação judicial.

O valor e a forma de pagamento fixada pela MMa. Juíza atende satisfatoriamente os requisitos próprios e o percentual de 1,55% do passivo, frise-se, é bastante inferior ao limite de 5% estabelecido pelo art. 24, §1o, da Lei no 11.101/2005.

Como bem destacado pelo Administrador Judicial em sua manifestação, seu mister envolve atividade contábil e administrativa de relevante complexidade, exige, por vezes, contratação de serviços de terceiros profissionais, e, conquanto não se deva falar em “
valor mensal
”, mas apenas em parcelas do adiantamento, verifica-se que, ao contrário do alegado, esse montante não atinge o fluxo de caixa da recuperanda, cujo faturamento mensal, como visto, é elevadíssimo, aproximando-se de duas dezenas de milhões de reais.

Anoto, ainda, que a celeuma foi instaurada nos idos de 2017, há mais de quatro anos, e, ao que tudo indica, houve pagamento das vinte parcelas do adiantamento sem prejuízo às atividades da agravante, cuja recuperação judicial não foi convolada em falência.

Pelo exposto, à míngua de violação ao art. 24 da Lei no 11.101/2005, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021